Tribunal: TJSP
Processo: 1007922-08.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A FALTA DE PRESSUPOSTO PARA O SEU AJUIZAMENTO, QUAL SEJA, A APURAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE CADA PARTE DO BEM, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – DESCABIMENTO – AINDA QUE A SENTENÇA DA AÇÃO DE DIVÓRCIO TENHA ESTABELECIDO O DIREITO DE PARTILHA SOBRE O IMÓVEL, A PORCENTAGEM

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A FALTA DE PRESSUPOSTO PARA O SEU AJUIZAMENTO, QUAL SEJA, A APURAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE CADA PARTE DO BEM, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – DESCABIMENTO – AINDA QUE A SENTENÇA DA AÇÃO DE DIVÓRCIO TENHA ESTABELECIDO O DIREITO DE PARTILHA SOBRE O IMÓVEL, A PORCENTAGEM CORRESPONDENTE A CADA UMA DAS PARTES FICOU A SER ESTABELECIDA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ASSIM, UMA VEZ QUE A FORMA DO CONDOMÍNIO NÃO FORA ESTIPULADA, TORNA-SE IMPOSSÍVEL ATRIBUIR COTA CERTA DO BEM A CADA PARTE – A EXTINÇÃO DA AÇÃO É MESMO DE RIGOR – TAMPOUCO ASSISTE MELHOR SORTE NO TOCANTE AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS ALUGUERES REFERENTES À MOTOCICLETA COMUM DAS PARTES – APELANTE QUE ALIENOU O BEM COMUM SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO OU DA COPROPRIETÁRIA DO VEÍCULO, EM QUANTIA INFERIOR AO VALOR DE MERCADO – DESTE MODO, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO, POR SUPOSTA PERDA DO OBJETO, UMA VEZ QUE O APELANTE NÃO PODE SE BENEFICIAR POR SUA PRÓPRIA TORPEZA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.